Tribunal: TJDFT
Processo: 0000530-69.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. NEGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DANO MORAL REDUZIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.
1. Inviável a absolvição do recorrente, uma vez que tanto a autoria quanto a materialidade do delito de ameaça, em desfavor da mulher no âmbito da violência doméstica, restaram demonstradas. Há provas suficientes nos autos para se manter a condenação.
2. A circunstância de o crime ter sido praticado na presença de terceiro não se mostrou relevante, uma vez que não fora arrolada qualquer testemunha que tenha presenciado o delito. Da mesma forma, não fora demonstrado o abalo psíquico suficiente para avaliar negativamente as consequências do crime.
3. O quantum de indenização relativo aos danos morais foi reduzido, uma vez que a condição econômica do réu não suportaria o valor fixado no decreto condenatório pela magistrada, eis que um pedreiro de Santa Maria, DF, com exceções, tem rendimentos mais simples..
4. Apelação da Defesa a que se dá parcial provimento.